Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723447-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BARBARA BUENO LOPES ALVES NUNES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão (ID95780312 dos autos de origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta por Bárbara Bueno Lopes Alves Nunes, deferiu o requerimento de tutela de urgência nos seguintes termos, in verbis: “(...) Passo à análise da tutela de urgência. Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde em desfavor de operadora de plano de saúde. Pede, em tutela que urgência, que seja determinado à requerida o custeio de cirurgias nas mamas para a retirada de excesso de pele proveniente do emagrecimento após a realização de procedimento bariátrico, nos moldes em que solicitado pelo médico assistente no ID 95748157. Decido. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a saber a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano. No que concerne, à probabilidade do direito do(a) autor(a), verifica-se que há comprovação da relação jurídica entre as partes. Também há indicação médica para realização de procedimento cirúrgico indicado na inicial e a recusa da parte ré. No caso, a relação entre as partes é de consumo, incide, na espécie o arcabouço jurídico constante na Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), conforme Súmula no 469/STJ, bem como a Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. Tenho que os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. Dessa forma, como há a inconteste cobertura para o tratamento da obesidade, não há óbice para o custeio dos procedimentos necessários após o emagrecimento da autora. Entendo que o perigo de dano é latente, pois a excesso de pele impede que a autora desempenhe suas atividades diárias de forma normal. Como bem explicado na inicial, tal condição gera uma dificuldade na higienização e causa uma ficção entre os tecidos, o que, como passar do tempo, resulta em assaduras, inflamações ou infecções. Ressalte-se que a provisoriedade é a marca das tutelas antecipatórias, nada obstando que, no curso do processo, haja modificação da determinação. Ante o exposto DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar à parte ré que custeie o necessário tratamento médico, nos moldes em que descrito na inicial, com a realização dos procedimentos cirúrgicos indicados e demais intervenções que se mostrem pertinentes para o restabelecimento da integridade física da autora, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil.” Alega a Agravante, em resumo, que o procedimento de reconstrução mamária para correção do excesso de pele após perda substancial de peso não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, sendo classificado como tratamento estético. Esclarece que para o caso da agravada o único procedimento de cobertura obrigatória é a cirurgia de Dermolipectomia, consoante diretriz da ANS (DUT 18 – anexo II, da RN 428). Sustenta que a cobertura para a cirurgia postulada –correções/reconstrução das mamas - é obrigatória somente para abordagens após traumas ou tumores malignos, o que não é a hipótese da Agravada. Defende que a negativa ocorreu com base no entendimento da ANS e no contrato firmado entre as partes, uma vez que os procedimentos postulados não denotam urgência ou emergência. Pede, ao final, que as astreintes fixadas sejam revistas ou excluídas, uma vez que não foi estipulado prazo para cumprimento da obrigação, tampouco observada a proporcionalidade na fixação de seu valor. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora reconheça que é assente o entendimento jurisprudencial[1] no sentido de que, havendo indicação médica, a cirurgia reparadora pós-bariátrica é de cobertura obrigatória, não há como desprezar o fato de que o c. Superior Tribunal de Justiça afetou ao procedimento dos recursos repetitivos a matéria relativa à obrigatoriedade do custeio, pelos planos de saúde, de cirurgias pós-bariátricas (Tema 1069). Confira-se: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DOBRAS DE PELE. CIRURGIAS PLÁSTICAS. COBERTURA. NATUREZA E FINALIDADE DO PROCEDIMENTO. 1. Delimitação da controvérsia: definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015.” (ProAfR no REsp 1870834/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020) (Grifou-se). Destaque-se que a suspensão dos feitos que tratem da matéria não abarca a análise das tutelas provisórias de urgência, quando presentes os requisitos legais. Em que pese os laudos médicos (IDs 95748159 e 95748157 ambos na origem) afirmarem a urgência na realização das cirurgias, com base nos transtornos psicológicos e na dificuldade de realização de atividades diárias (deambulação, higiene corporal, prática de exercícios físicos e atividade sexual) suportados pela Agravada, considero insuficientes para caracterizar o periculum in mora necessário à concessão da tutela de urgência. Isso porque, a priori, não extraio dos laudos informação que denote a efetiva necessidade de imediata realização das cirurgias. A simples chance de agravamento do problema por que vem passando a Agravada não caracteriza, a meu sentir, a possibilidade de dano iminente, de difícil ou impossível reparação, a justificar o deferimento da antecipação da tutela, pois o risco de piora é inerente aos casos indicativos de cirurgia. Além desse aspecto, há nos autos questionamentos relevantes sobre a natureza de cada uma das cirurgias, se estéticas ou não, que devem ser devidamente analisados após a devida instrução processual. Registre-se que a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, diante do valor da multa diária fixada, pode ensejar discussões quanto ao momento de satisfação da obrigação e a respectiva incidência da penalidade processual. A manutenção da medida não urgente, antes da formação do contraditório e da devida instrução processual, tem a possibilidade de causar dano à Agravante, que terá que arcar com os custos das cirurgias determinadas na r. decisão atacada. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Após, suspenda-se este feito até o julgamento do Tema 1069 pelo c. STJ. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator [1] A título de exemplo, cito os Acórdãos no 1224307 e 1211814, ambos julgados por esta 8a Turma Cível do TJDFT.